Tribunal: TJDFT
Processo: 0009434-94.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0009434-94.2017.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: BRF S.A. D E S P A C H O Insatisfeito com a decisão de ID 51950252, prolatada por esta Relatoria, o embargante interpôs os aclaratórios de ID 52385418, ao argumento da existência de erro material. Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões de ID 53295792, requerendo o não conhecimento do recurso, ante a falta de preenchimento dos pressupostos recursais. Instado a se manifestar acerca da referida preliminar, o recorrente sustentou o conhecimento dos embargos de declaração, com fundamento no princípio da fungibilidade entre o recurso interposto e o agravo interno. Verifica-se, deveras, que o pleito do Distrito Federal se traduz em autêntico agravo interno, uma vez que busca a reforma de decisório anteriormente proferido. Assim, nos termos do § 3o do art. 1.024 do CPC, intime-se o Distrito Federal para complementar as razões recursais, atendendo-se os requisitos formais do agravo interno. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador